Tribunal: TJES
Processo: 0019793-25.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019793-25.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO PINHEIRO DE PAIVA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SUFICIENTE JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA VINCULADA – PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI N. 9.138/95 – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR MEDIANTE EXTRATOS A ALEGADA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AVAL – ALEGADA NULIDADE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS §§ 2º E 3º DO ART. 60 DO DL N. 167/67 ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESTAÇÃO DE AVAL E PEDIDO DE ANULAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, cuja formalização se dá por meio da emissão de cédula de crédito rural, pelas modalidades elencadas no art. 9º do DL nº 167/67, sendo considerado líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação.

2)
É suficiente o documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada” para fins de comprovar a efetiva disponibilização do crédito de R$ 430.269,32 (quatrocentos e trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) aos requeridos/apelantes, em 16/07/2014, por atender ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.138/95, que “Dispõe sobre o crédito rural, e dá outras providências”.

3)
Estando a inicial instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, de modo a propiciar ampla defesa aos requeridos, acolher a tese recursal equivaleria a reconhecer que o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, do qual se extrai a evolução da dívida, desde o depósito do crédito em 16/07/2014, até a apuração do saldo devedor à época da propositura desta ação, teria sido forjado pela instituição financeira, o que é desprovido de robustez, diante do elevado porte econômico e representatividade do autor/apelado.

4
)
Não obstante a alegada impossibilidade de comprovar “o não recebimento do crédito”, por se tratar de prova diabólica, os requeridos poderiam ter juntado extratos bancários da época a fim de conferir verossimilhança à sua alegação de que o valor não foi creditado pela instituição financeira. Em suma: o autor desincumbiu-se de seu ônus, de modo suficiente, ao demonstrar a evolução da dívida a partir do demonstrativo acostado aos autos, que se inicia com a rubrica “Capital Utilização” no dia 16/07/2014, cuja inveracidade poderia ser comprovada pelos requeridos por meio de extrato do período, que comprovasse que o montante não foi creditado pela instituição financeira ou não foi utilizado pelo titular da conta vinculada.

5)
A nulidade de que trata o art. 60, em seus §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 167/67, não atinge a cédula de crédito rural, em qualquer de suas modalidades (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária ou Nota de Crédito Rural), por se tratar de operação diversa das notas promissórias e duplicatas rurais, a que se referem o texto legal.

6)
O caput era o único preceito que existia no art. 60 à época da edição do DL nº 167/67, isto é, não existiam os parágrafos, que foram incluídos posteriormente pela Lei nº 6.754/79, donde se descortina o intuito do legislador de proibir a concessão de aval por pessoas físicas, salvo quando participantes da empresa emitente, apenas nas notas promissórias e nas duplicatas rurais, isto é, o silêncio do legislador a respeito da cédula de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, proíbe o intérprete de estender tal vedação àquele instrumento, de acordo com elementar premissa hermenêutica de que os parágrafos devem ser interpretados em função e em consonância com o caput.

7)
A atitude de prestar aval para viabilizar a obtenção de financiamento por indivíduo que, pela identidade de sobrenomes, certamente é parente próximo e, somente após a inadimplência deste, postular a nulificação da garantia prestada, não é condizente com o princípio da boa-fé objetiva, na acepção do
venire contra factum proprium
, por violar a confiança depositada pela instituição financeira no momento da formação do contrato.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Bernardo Pinheiro de Paiva e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 540.318,07 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e dezoito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
o apelado não comprovou o aperfeiçoamento do contrato, por não haver prova da disponibilização do valor na nota de crédito rural;
(iii)
a obrigação de os tomadores do empréstimo restituírem o valor emprestado a instituição financeira não surge com a assinatura do contrato e sim, a partir do momento em que o valor emprestado lhe é efetivamente entregue;
(iv)
sob a ótica do cliente, a assinatura da nota de crédito também representa apenas uma expectativa de direito e, com a transferência pela instituição financeira dos valores descritos no título, surge para o cliente a obrigação de restituir o montante emprestado;
(v)
não dispõem de meios de comprovar o não recebimento da quantia descrita na nota de crédito rural, por se tratar de prova diabólica; e
(vi)
é nulo o aval prestado pelos apelantes José Renato e Luciana, à luz das disposições dos arts. 9º, IV e 60, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 167/67.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal, desde já noticiando que o ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
restou superado com o
indeferimento
do pedido por esta Relatora (Id 5852432), seguindo-se da comprovação do recolhimento das custas processuais (Id 6221588) que, não obstante o parcelamento concedido, foram quitadas numa só oportunidade (Id’s 6221591 a 6221604).

Pois bem, apenas para contextualizar, esclareço que autor/apelado Banco do Brasil S/A requer a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de
R$ 540.318,07
(quinhentos e quarenta mil, trezentos e dezoito reais e sete centavos), que corresponderia ao valor atualizado disponibilizado (R$ 430.239,32) ao ser emitida a Nota de Crédito Rural nº 40/01880-6 pelo 1º requerido Bernardo, no dia 14/06/2014, e da qual figuraram como avalistas o 2º requerido José Renato e a 3ª requerida Luciana, cujo vencimento estava previsto para ocorrer no dia 25/06/2015 (fls. 04/11).

Os 2 (dois) argumentos expostos na contestação foram reiterados nas razões recursais:
(i)
ausência de comprovação de que a quantia aludida na Nota de Crédito Rural nº 40/01880-6 teria sido disponibilizado pela instituição financeira; e
(ii)
nulidade do aval prestado pelos requeridos José Renato e Luciana.

A começar pela suposta
ausência de prova da disponibilização do crédito
, certamente não há o que ser acolhido nesta Instância recursal. Vejamos.

Como dito, a presente “
ação de cobrança
” está lastreada em nota de crédito rural, que se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei nº 167/67
1
:

Art. 9º
. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural
.

É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, cuja formalização se dá por meio da emissão de cédula de crédito rural, pelas modalidades elencadas no retrotranscrito art. 9º do DL nº 167/67,
sendo considerado líquido e certo o
saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação
.

Diante disso, considero ser suficiente o documento de fls. 12/12-v, intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada”, para fins de comprovar a efetiva disponibilização do crédito de R$ 430.269,32 (quatrocentos e trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) aos requeridos/apelantes, em 16/07/2014, por atender ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.138/95, que “Dispõe sobre o crédito rural, e dá outras providências”:

Art. 4º
. É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de crédito fixado com base em orçamento simplificado,
considerando-se líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação
.

Nesse sentido, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Em autos de cumprimento de sentença coletiva,
a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil das operações litigiosas
.

2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos.

3. A simples alegação de inconsistência do demonstrativo de conta apresentado pela instituição financeira, desacompanhada de parecer de assistente técnico, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0725816-70.2020.8.07.0001, relª. Desª. Ana Cantarino, julgado em 01/03/2023, DJe de 16/03/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Alegação de nulidade da execução, porque o banco não comprovou a disponibilização do crédito em favor do embargante – Não acolhimento – Cabia ao embargante a prova de sua alegação –
O banco instruiu a inicial com todos os documentos necessários (cédula rural pignoratícia e demonstrativo de conta vinculada), sendo dispensável a juntada dos extratos bancários
– Precedente do C. STJ – Sentença mantida. - Juros – Alegação de abusividade – Não acolhimento – Taxa de juros fixada em 5,5% ao ano, inferior ao limite de 12% ao ano para as cédulas rurais – Sentença mantida. – Capitalização mensal de juros permitida pelo artigo 5° do Decreto-lei 167/67 – Periodicidade expressamente convencionada na cédula – Sentença mantida. - Comissão de permanência – Apesar de a cédula conter a previsão de incidência de tal encargo, o demonstrativo de conta vinculada revela que não houve a sua cobrança, mas sim a incidência de juros remuneratórios de 5,5% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor – Tais encargos estão de acordo com o artigo 5º, parágrafo único e o artigo 71 do Decreto-lei 167/67 – Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1002196-46.2020.8.26.0673, rel. Des. Marino Neto, julgado em 26/06/2021)

Portanto, estando a inicial instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, de modo a propiciar ampla defesa aos requeridos, acolher a tese recursal equivaleria a reconhecer que o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, do qual se extrai a evolução da dívida, desde o depósito do crédito em 16/07/2014, até a apuração do saldo devedor à época da propositura da presente ação,
teria sido forjado pela instituição financeira
, o que considero ser desprovido de robustez, diante do elevado porte econômico e representatividade do autor/apelado.

Em reforço de fundamentação, não obstante a alegada impossibilidade de comprovar “o não recebimento do crédito”, por se tratar de prova diabólica, considero que os requeridos/apelantes poderiam ter juntado extratos bancários da época a fim de conferir verossimilhança à sua alegação de que o valor não foi creditado pela instituição financeira. Em suma: o autor/apelado desincumbiu-se de seu ônus, de modo suficiente, ao demonstrar a evolução da dívida a partir do demonstrativo acostado aos autos, que se inicia com a rubrica “Capital Utilização” no dia 16/07/2014 (fls. 12/12-v), cuja inveracidade poderia ser comprovada pelos requeridos/apelantes por meio de extrato do período, que comprovasse que o montante não foi creditado pela instituição financeira ou não foi utilizado pelo titular da conta vinculada.

Quanto ao segundo argumento – nulidade do aval prestado – de igual forma inexistem argumentos hábeis ao acolhimento da tese recursal.

A tese recursal está fundada nos §§ 2º e 3º do art. 60 do DL nº 167/67, cuja redação é a seguinte:

Art. 60
. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§1º.
omissis

§ 2º
. É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3º
. Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.

Como se observa, a nulidade de que trata o art. 60, em seus §§ 2º e 3º, do DL nº 167/67,
não atinge a cédula de
crédito

rural
, em qualquer de suas modalidades (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária ou Nota de Crédito Rural), por se tratar de operação diversa das notas promissórias e duplicatas rurais, a que se referem o texto legal.

Note-se que o caput era o único preceito que existia no art. 60 à época da edição do Decreto-Lei nº 167/67, isto é, não existiam os parágrafos, que foram incluídos posteriormente pela Lei nº 6.754/79, donde se descortina o intuito do legislador de proibir a concessão de aval por pessoas físicas, salvo quando participantes da empresa emitente, apenas nas
notas promissórias
e nas
duplicatas rurais
, isto é, o silêncio do legislador a respeito da cédula de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, proíbe o intérprete de estender tal vedação àquele instrumento, de acordo com elementar premissa hermenêutica de que os parágrafos devem ser interpretados em função e em consonância com o caput.

Logo, é inaplicável à cédula de crédito rural o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/69, haja vista que a nulidade neles prescrita só pode alcançar os títulos de crédito que foram textualmente consignados, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 126/STJ, 211/STJ E 284/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. VALIDADE DO AVAL.

1. (...)

3.
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.002.764/RS, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/9/2022)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 60, § 3º, DO DECRETO-LEI N.º 167/1967. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 568/STJ.

1.
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, uma vez que a vedação prevista no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 não se aplica às cédulas de crédito rural
.

2. ‘A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais’ (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014)

3. Incidência da Súmula n. 568/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.874.676/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/11/2020, DJe de 09/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.500.997/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe de 13/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se o aval nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas e duplicatas rurais
. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 741.088/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2015, DJe de 23/10/2015)

Em arremate, que se diga ainda: a atitude de prestar aval para viabilizar a obtenção de financiamento por indivíduo que, pela identidade de sobrenomes, certamente é parente próximo e, somente após a inadimplência deste, postular a nulificação da garantia prestada, não é condizente com o princípio da boa-fé objetiva, na acepção do
venire contra factum proprium
, por violar a confiança depositada pela instituição financeira no momento da formação do contrato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro os honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), de modo a elevar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1
Que “Dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo minha suspeição.

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.